Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-91.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001133-91.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ODETTE SGARBOSSA - CPF: 579.513.579-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001133-91.2024.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: ODETE SGARBOSA e MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.

2.

Agravo de instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1005259-27.2024.8.11.0004, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos envidem esforços e forneçam o tratamento completo à autora (cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo), em qualquer clínica/hospital da Rede Pública ou Particular de Saúde, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora do valor necessário para tanto, sem embargo da apuração da responsabilidade pessoal do agente público que embaraçar a medida, caso fique comprovado que detinha poderes para viabilizar a cirurgia em comento, estipulando multa na razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do agravo, com a retificação parcial do decidido pela r. decisão interlocutória vergastada.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público retificou o teor do parecer escrito, e manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no
1005259-27.2024.8.11.0004,
que deferiu a tutela de urgência.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem. O laudo médico juntado nos autos pela agravada/reclamante informa o seguinte:

In casu
, restou comprovado que a agravada possui urgência no fornecimento do procedimento de artroplastia total do joelho esquerdo, tendo em vista que foi diagnosticada instabilidade crônica do joelho (CID: M235) e necessita do procedimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA CONGÊNITA.
FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU
. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação, junto com o Estado, ao fornecimento do leite infatrini do Danone, eis que a infante apresentou sangramento intestinal com outros leites testados.

Propósito recursal para substituir as astreintes pela penhora on-line, bem como para que sejam fornecidos os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que defende que não é responsável pela disponibilização do tratamento médico pleiteado, porque se caracteriza como de alto custo em observância à repartição administrativa, devendo ser integralmente suportado pelo Estado de Mato Grosso.

No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do uso do suplemento alimentar leite infantrini da danone, visto que a recorrida é portadora da patologia Epidermólise Bolhosa, eis que a infante apresentou sangramento intestinal com outros leites testados, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da recorrida.

Demonstrada a necessidade do suplemento alimentar pela documentação médica (receituário e exames), deve ser mantida a condenação.

(...) (N.U 1000486-68.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)”.

Ademais, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada,
não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, como alega o Município.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024